Tribunal: TCU
Processo: 043.900/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 931/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.900/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandra Villa Dall Onder Cardoso (XXX.190.330-XX); Antonio Claudio Souza Dutra (XXX.284.923-XX); Armando Nobuo Hochica (XXX.127.131-XX); Eduardo Pedro (XXX.542.866-XX); Elizangela Cardoso Lopes (XXX.787.798-XX); Floripes Natalia Ferreira de Souza (XXX.958.486-XX); Luciano Issa da Silva (XXX.316.701-XX); Luzia de Katia Calderon Salles (XXX.185.136-XX); Otto Luiz Fonseca Meilli (XXX.867.141-XX); Pedro Henrique Ferreira Drummond (XXX.037.616-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.